Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700699-78.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY BORGES DE FREITAS APELADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 17:58:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador